Tribunal: TJES
Processo: 5022119-57.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022119-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA MACHADO LEITE
RECORRIDO: ODONTOPREV S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5022119-57.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
FABIANA MACHADO LEITE

RECORRIDOS:
ODONTOPREV S.A. E ODONTO ORTHO FACE LTDA

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Fabiana Machado Leite em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A demanda teve origem na negativa de autorização, por parte da operadora de plano odontológico, para a realização de exame de radiografia periapical completa, solicitado pela clínica credenciada em julho de 2023 para investigar causas de dores agudas. O juízo de origem confirmou a tutela de urgência, determinando a obrigação de fazer, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, fundamentando que a situação configurou mero descumprimento contratual e aborrecimento cotidiano.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão quanto ao dano extrapatrimonial, alegando que a desídia da primeira recorrida (Odontoprev S.A.) resultou em uma
espera de nove meses para a realização de um exame simples e essencial ao diagnóstico.
Argumenta que, durante todo esse período, permaneceu sofrendo com dores nos dentes, o que agravou seu quadro clínico e ultrapassou os limites do suportável. Pugna pela condenação exclusiva da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando o caráter punitivo e pedagógico da medida diante do descaso com a saúde da consumidora.

É o breve relatório

No que tange ao preparo, a recorrente pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita. Após determinação de comprovação da hipossuficiência financeira, a parte apresentou extratos bancários e comprovantes de isenção de imposto de renda que demonstram a precariedade econômica alegada. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil,
defiro a gratuidade de justiça e conheço do recurso.

Mérito

A questão jurídica central reside em verificar se a demora injustificada de aproximadamente nove meses para a autorização de um exame odontológico de diagnóstico, em contexto de dor física relatada pela paciente, configura dano moral indenizável. Analisando detidamente o conjunto probatório, observo que a solicitação inicial do exame foi realizada em 26/07/2023, conforme guia de tratamento odontológico. A operadora, em seu parecer técnico (ID 15009135), admitiu que o pedido foi reprovado com base em regras internas de seu sistema de solicitação online, alegando que o exame deveria ter sido realizado no próprio consultório ou por especialista específico.

Ocorre que a consumidora, parte vulnerável na relação, não pode ser prejudicada por entraves burocráticos ou falhas na comunicação entre a clínica credenciada e a operadora do plano. Os documentos juntados demonstram que a autora realizou diversas tentativas de solução administrativa por meio de protocolos de atendimento, sem sucesso. A autorização e a efetiva realização do exame só ocorreram em 26/04/2024 (ID 15009134), ou seja, nove meses após a indicação clínica original, e somente após a intervenção do Poder Judiciário por meio de decisão liminar.

Neste cenário, o argumento das recorridas de que houve mero aborrecimento não se sustenta. O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde ou seguro odontológico ganha contornos de ilicitude qualificada quando a negativa de cobertura ou o atraso excessivo atinge o direito fundamental à saúde e à integridade física. A privação do diagnóstico por quase um ano, enquanto a paciente sofria com dores dentárias, impõe um desgaste emocional e psicológico que extrapola o mero aborrecimento. O
dano moral, neste caso, decorre da própria gravidade do fato.

Quanto ao
valor da indenização
, deve-se observar a extensão do dano e a capacidade econômica da ofensora, sem perder de vista o princípio da razoabilidade para evitar o enriquecimento sem causa. O período de nove meses de espera é um fator agravante considerável. Diante das peculiaridades do caso concreto e da função pedagógica da condenação, entendo que a fixação da indenização em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) é adequada e proporcional para compensar o sofrimento experimentado e desestimular a reiteração de condutas similares pela recorrida. No que tange à segunda recorrida (Odonto Ortho Face Ltda), mantenho a sentença de improcedência contra ela, uma vez que comprovou ter realizado as solicitações técnicas necessárias, não possuindo ingerência sobre o sistema de autorização final da operadora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

CONDENAR
exclusivamente a recorrida
ODONTOPREV S.A.
ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Manter os demais termos da sentença, inclusive quanto à confirmação da tutela de urgência e à improcedência dos pedidos em face da Odonto Ortho Face Ltda.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)